Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008665-39.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Antônio Vitório Soares, representando a dependente Marina Capitula Soares, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de reembolso integral de valores e indenização por dano moral, ajuizada contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., revogou a concessão do benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois demonstrou não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Afirma que declarou e demonstrou que seus bens e contas bancárias foram bloqueados, em razão de ação civil pública proposta pelo Ministério Público.
Explicou que muito embora tenha renda fixa, decorrente de aposentadoria que recebe na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o valor despendido para o tratamento de sua dependente foi de R$ 186.878,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais), pelo que busca ressarcimento, sendo que comprometeu consideravelmente a sua renda e suas economias. Aduz, ainda, que a sua renda líquida atualmente é no valor mensal de R$14.644,41 (quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), valor menor do que as despesas processuais simuladas, cuja possibilidade de parcelamento em até seis vezes totaliza um montante considerável a ser subtraído de sua renda (6x mensais de R$4.963,61 – quatro mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos). Pugna pela antecipação da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência e os documentos trazidos, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pela magistrada de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações do agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo-se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como a contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator